Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720154-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE BENDEZU FERREIRA RECORRIDOS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FABRICANTE E FORNECEDOR. NEXO CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas produzidas nos autos, bem como no laudo pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de depoimento de informantes. 3. Nos termos dos artigos 3o, 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor os fornecedores, dentre eles o fabricante, o importador e o distribuidor, respondem por danos decorrentes de vícios nos itens adquiridos pelo consumidor, não havendo falar-se em ilegitimidade passiva do fabricante do dispositivo Essure. 4. A ausência do nexo de causalidade entre o produto fornecido e os danos supostamente sofridos afasta a responsabilidade civil do fabricante do dispositivo Essure, em consequência indefere-se o pleito indenizatório. 5. Não se adota como razões de decidir a perícia realizada em outra paciente, ainda que utilizado o mesmo contraceptivo, pois as reações aos medicamentos são individuais e relacionadas à saúde de cada paciente. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 371, 372 e 479, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, especialmente a testemunhal, que possibilitaria a comprovação de suas alegações; d) artigos 6o, incisos VI e VIII, 12, §3o e 14, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não houve a devida observância das regras legais para a responsabilização objetiva do fabricante ou do fornecedor por danos causados pelo produto comercializado. Defende que o presente caso se enquadra na hipótese de responsabilidade pelo fato do produto, para o qual há previsão legal de inversão do ônus da prova; d) artigos 6o e 31, ambos do CDC, porquanto não foi verificada a violação ao dever de informação clara, adequada e acessível acerca dos riscos e dos possíveis efeitos adversos do produto; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao indeferir o pedido de responsabilização civil dos fornecedores recorridos. Afirma que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a presença do dispositivo Essure em seu corpo, diante da sensível diminuição de qualidade de vida em razão das intensas dores com as quais passou a conviver permanentemente, tendo sido cessadas com a retirada do implante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso LV, repisando os argumentos quanto a ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação; c) artigo 5o, inciso XXXII, haja vista a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos ou serviços nos casos em que ocorrem acidentes de consumo em decorrência de vícios do produto. Requer que as futuras publicações ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado malferimento aos artigos 369, 371, 372 e 479, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal, não configurando cerceamento de defesa a não realização de referida prova” (ID 52837787) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no tocante à suposta transgressão aos artigos 6o, caput, incisos VI e VIII, 12, §3o e 14, §3o, e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, as provas produzidas nos autos demonstram que a assistência à saúde prestada à apelante foi realizada de forma adequada, não havendo falar em falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil do dos fabricantes e fornecedores do dispositivo Essure, uma vez que a autora assinou termo de consentimento informado, tendo ciência da possibilidade de efeitos adversos. Nesse sentido e por considerar que o exame promovido pelo Juízo a quo, de forma pormenorizada e exauriente, bem cotejou as provas produzidas nos autos, transcrevo, em parte, o laudo pericial in verbis: (id 43063490 - pág. 6). [...] São diversas as possibilidades de origem das queixas alegadas pela Autora, entretanto, por ocasião desta perícia, não foi comprovada a existência de nexo de causalidade entre as mencionadas queixas e a inserção e permanência dos dispositivos Essure. Consta, em ID 117973506, pág. 92, o Termo de Consentimento Informado para laqueadura de trompas assinado pela Autora. Consta, em ID 117973506, pág. 96/97, o Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intratubário Essure, assinados pela Autora e por seu companheiro em 26/02/2013, com assinatura de duas testemunhas. Nos citados termos, constam as complicações que poderiam ocorrer. O corpo do útero e as trompas da Autora contendo os dispositivos Essure normalmente localizados foram retirados cirurgicamente em 01/10/2020. O exame anatomopatológico realizado no material que foi cirurgicamente removido em 01/10/2020 comprovou que os dispositivos estavam normalmente posicionados no interior das trompas, não tendo ocorrido migração ou perfuração das trompas ou de outra estrutura corporal da Autora pelos dispositivos. Consta, em ID 117973506, págs. 21, 22, 60, 61 e 77, um parecer da Clínica de Psicologia, no qual foi anotado que a Autora já era portadora de depressão e crises de ansiedade havia muitos anos, antes de ser submetida ao implante dos dispositivos Essure. Após a cirurgia de histerectomia subtotal com salpingectomia bilateral, a depressão e a ansiedade permaneceram, sendo necessária a continuidade do tratamento medicamentoso. Não foram constatados defeitos de fabricação nos dispositivos implantados na Autora durante a avaliação pericial da documentação juntada aos autos. Não é possível afirmar, sob a visão técnica médica pericial (pois ao Juízo compete a decisão), que haja nexo de causalidade entre os sinais e sintomas alegados pela Autora e os dispositivos Essure, que foram instalados em 07/03/2013 por histeroscopia no HMIB. [...] Conforme se observa do laudo pericial, a autora já estava acometida de depressão e ansiedade muitos anos antes do implante do Essure. Ademais, não se pode impor ao fabricante do produto a responsabilidade por suposta ausência de informação que não lhe teria sido prestada pelo médico, no atendimento do Hospital Público, mormente quando este não integra a lide e, ainda, porque foi acostado aos autos o termo de consentimento informado (ID. . 43063435 - pág. 96). Acrescente-se que o juízo a quo, após análise criteriosa das provas concluiu a ausência de qualquer defeito no produto e que os sintomas relatados pela autora estão expressamente descritos no manual do produto, o qual é destinado diretamente ao médico que atendeu a paciente e prescreveu o dispositivo. Por sua vez, o laudo pericial é dotado de conhecimento técnico e produzido sob o crivo do contraditório, não havendo razões outras que justifiquem a sua nulidade, por ser o único meio eficaz para comprovar a ineficiência do dispositivo. Além disso, não se comprovou a ausência e parcialidade do perito, que ateve-se a todos os documentos acostados pela autora e realizou a prova a partir de seu conhecimento técnico ou científico. .... Assim, não restou caracterizada qualquer omissão específica no fornecimento do produto, uma vez que o tratamento dispensando à apelante se mostrou adequado às circunstâncias, de forma a afastar o nexo de causalidade entre a conduta do fabricante e os danos supostamente sofridos. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: .... No que se refere à retirada do produto do mercado, pela ANVISA, conforme se verifica do documento de ID 43063316, a suspensão foi temporária e posteriormente revogada pela Resolução 1.846/17, após o atendimento das exigências realizadas. Logo, ausente o nexo de causalidade entre o produto fornecido e os supostos danos causados, o indeferimento do pleito indenizatório é medida que se impõe (ID 52837787). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante ao elencado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Do mesmo modo, no que diz respeito ao aludido ultraje ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Igualmente, não deve subir o apelo extremo no que diz respeito à referida infringência ao artigo 5o, inciso XXXI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Determino que que as futuras publicações da recorrente ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023